Tribunal: STF
Processo: RE 571978
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Ausência de
   ofensa indireta. Comprovação. Reconsideração. Demonstrada a
   inexistência de ofensa indireta à Constituição Federal, deve ser
   reapreciado o recurso.
2.      Recurso. Preparo. Porte de remessa e
   retorno. Natureza tributária de taxa. Inocorrência. Agravo
   regimental não provido. O porte de remessa e retorno tem natureza
   de remuneração de serviço postal, e não de taxa.
3.      Recurso.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Invocação da alínea c do art.
   102, III, da Constituição Federal. Inexistência. Agravo
   regimental não provido. É descabida a invocação do art. 102, III,
   a, da CF, quando não se julgou válida lei ou ato de governo local,
   contestado em face da Constituição
4.      Recurso.
   Extraordinário. Inadmissibilidade. Competências legislativas da
   União e Estados. Deficiência na fundamentação do recurso. Súmula
   284. Agravo regimental não provido. Há fundamentação deficiente
   de recurso extraordinário quando não existe correlação entre as
   razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida.